Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-87.2020.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002127-87.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), SINDICATO TRABALHADORES NA MOV DE MERC EM GERAL SORRISO - CNPJ: 24.770.406/0001-11 (APELANTE), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

Ação de Repetição de Indébito Tributário - IPVA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - necessidade de requerimento administrativo - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - pagamento indevido não configurado - recurso conhecido e desprovido.

1. Ao instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n.º 7.301/2000, dispondo a sua não incidência sobre a propriedade de veículo pertencente a entidade sindical de trabalhador, condicionou o reconhecimento do benefício às disposições constantes em regulamento (art. 8º, IV, “c” e Parágrafo Único)

2. Com arrimo na referida Lei, foram editados o Decreto Estadual n.º 1.977/2000 e a Portaria
n.º 100/2001
/SEFAZ, de 23.11.2000, estabelecendo as regras para o necessário requerimento de isenção.

3. Não tendo o Apelante se desincumbido da providência, conquanto fosse ela do seu inteiro conhecimento, considerando que detinha declaração de imunidade tributária relativa a outros veículos de sua propriedade, não se concebe como inconstitucional ou ilegal a cobrança do aludido imposto

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Sorriso/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso que, na Ação de Repetição de Indébito Tributário n.º 1002127-87.2020.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e, de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Ainda, segundo a sentença, houve a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (id. 107077660 – pp.1/6).

Em suas razões recursais (id. 107077668 – pp. 1/8), o Apelante alega que:

- o Apelado induziu o magistrado a erro, ao justificar que não houve solicitação administrativa de enquadramento do veículo na imunidade tributária;

- o veículo em questão foi utilizado estritamente para desenvolver suas atividades sindicais, inexistindo qualquer impugnação do Apelado;

- o veículo preenche os requisitos impostos pelo art. 14 do CTN e o art. 8º e seguintes do Decreto n.º 1.997/2000, ou seja, que lhe garantem a não incidência do imposto sobre propriedade de bem anteriormente pertencente ao sindicato.

Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do referido imposto, e a repetição do tributo pago indevidamente, com juros e correção monetária, conforme pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, que pugna pelo desprovimento do apelo (id. 107077673 - Pág. 1/15).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que ausentes se encontram, no caso, as hipóteses previstas no art. 178 do CPC, capazes de ensejar a intervenção ministerial nos presentes autos (id. 115307472 – pp. 1/3
)

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 1º Grau, afere-se da aba "Expedientes" que o prazo final da Apelante se encerrou em 17/03/2021. Assim, a interposição do recurso em 16/03/2021 (id. 107077668), se deu dentro do prazo legal.

Recurso preparado (id.107077670 – pp. 1/2 e id. 107077671).

Conclusos por redistribuição (id. 154822180).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, relativo à restituição do valor pago em cobrança indevida do IPVA, em veículo utilizado pelo Sindicato Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Sorriso/MT, em suas atividades sindicais.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo.

A sentença recorrida teve a seguinte fundamentação (id. 107077660 – pp. 5/6):

(...) A pretensão do requerente é manifestamente improcedente.

Conforme relatado, o autor postula o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, bem como, a condenação do requerido à restituição dos valores pagos concernentes ao IPVA dos anos de 2017 e 2018, referentes ao veículo de placa FLX 4208, modelo
I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
2014, que pertencia ao requerente à época dos fatos jurídicos tributários. Acerca da imunidade tributária em discussão a Constituição Federal preceitua, in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A lei estadual nº 7.301/2000, que instituiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no âmbito do Estado de Mato Grosso, assim dispõe, verbis:

“Art. 8º O imposto não incide sobre a propriedade de veículo pertencente:

(...)

IV - às entidades a seguir relacionadas, desde que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no seu resultado, apliquem integralmente no País o seu recurso na manutenção de seu objetivo institucional, mantenham escrituração de sua receita e despesa em livro revestido de formalidade capaz de assegurar sua exatidão e vinculem o uso do veículo apenas as suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes:

(...)

c) entidade sindical de trabalhador.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a forma de reconhecimento da não-incidência.”

Assim sendo, a forma de reconhecimento da não-incidência do imposto em questão foi estabelecida nos artigos 8º e 9º, do decreto estadual nº 1.977/2000, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 8º (...) § 4º O reconhecimento da não incidência dar-se-á:

I – automaticamente, em 1º de janeiro de cada ano; ou

II – por declaração da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da Superintendência de Fiscalização - CIOR/SUFIS, mediante requerimento do interessado.

§ 5º Na hipótese do inciso I do parágrafo anterior, nos dados cadastrais do veículo, mantidos junto ao DETRAN/MT, deverá constar código de complemento de categoria, que permita identificar o dispositivo legal que confere a não incidência do imposto.

§ 6° Para obtenção do reconhecimento da não incidência por declaração, na forma prevista no inciso II do § 4°, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, segundo modelo disponível para acesso no sítio eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, anexando ao mesmo, conforme o caso:

(...) IV - entidades sindicais dos trabalhadores: estatuto e ata da constituição e da eleição da diretoria;

(...)

§ 9º Em qualquer das hipóteses elencadas no caput deste artigo, o pedido deverá estar instruído com: I – declaração de que o uso do se veículo restringe às finalidades essenciais do interessado; II – cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do exercício anterior; III – cópia do documento fiscal de aquisição que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do requerente da não incidência, quando referir-se a veículo novo.

(...)

Art. 9º Os requerimentos de não-incidência do IPVA, acompanhados das informações e dos documentos comprobatórios do atendimento das condições estabelecidas para a sua concessão serão dirigidos à Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da Superintendência de Fiscalização - CIOR/SUFIS da Secretaria de Estado de Fazenda à qual compete a sua apreciação e deliberação.

(...)

§ 3º-A Em substituição as exigências previstas no artigo 8º, fica facultado à
CIOR l
ançar o reconhecimento de não incidência do
IPVA e
letronicamente, quando tratar-se de veículo novo, adquirido através de NF-e, utilizando as informações constantes dos respectivos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda e do Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN/MT
.”

No caso sob exame, conforme a Informação Técnica nº 063/2020/
CIOR/SEFAZ
(ref. 34404565), verifico que o requerente em momento algum solicitou administrativamente o reconhecimento de sua imunidade relativa ao veículo de placa FLX 4208, entretanto, requereu a aplicação da imunidade tributária apenas sobre os automóveis de placa QBO 6558 e MYV 2390, por meio do E-process nº 5264377/2017, e placa OBP 2706, por meio do E-process nº 5479227/2018.

Evidente, portanto, que o requerente conhecia os critérios legais para o reconhecimento de não incidência do IPVA, pois submeteu-se a esses critérios no que diz respeito aos seus outros veículos.

Destarte, inexiste qualquer irregularidade cometida pelo Estado quanto às cobranças de IPVA em análise, uma vez que o requerido, seguindo os ditames da legislação vigente, sequer teve a chance de reconhecer a imunidade tributária do requerente, pois o autor, mantendo-se inerte, não requereu o seu benefício tributário. (...)

Tal como concluiu o douto sentenciante, conquanto aduza o Apelante que seja inconstitucional a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, incidente sobre o veículo de placa FLX 4208, modelo
TOYOTA HILUZ CDA/4 SERV 2014
, por ele utilizado exclusivamente para as atividades sindicais estabelecidas em seu estatuto, uma vez que goza de imunidade tributária, cumpre ressaltar que que para obter a declaração de imunidade, o certo é que não e desincumbiu de providência que lhe competia.

Como sabido, para lograr a isenção ao aludido imposto, mister se faz formular requerimento junto ao órgão competente do Poder Executivo, como dispõem os arts. 8º e 9º do Decreto Estadual n.º 1.977/2000, de 23.11.2000 (transcritos na sentença combatida) e de onde se extrai que, embora o art. 8º defina que o imposto sobre a propriedade de veículo automotor – IPVA não incide sobre a propriedade daquele pertencente a entidade sindical de trabalhador, no art. 9º é estabelecida a forma e o local a ser entregue o requerimento.

Normatizando o procedimento, foi ainda editada a
PORTARIA Nº 100/2001 – SEFAZ, de onde e extrai:

“Art. 1º
Para o reconhecimento de isenção ou de não-incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA
, previstas nos artigos 7º e 8º da Lei 7.301, de 17 de julho de 2000, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, segundo modelo disponível para acesso no sítio eletrônico www.sefaz.mt.gov.br.
(Nova redação dada pela Port. 101/11)

§ 1º O requerimento deverá ser protocolizado até o último dia estabelecido para registro, licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo, conforme disposto no §2º do artigo 7º da Lei nº 7.301/2001.
(Acrescentado pela Port. 18/07)

§ 2º No caso de transferência de propriedade do veículo automotor, o prazo para requerimento de isenção pelo novo proprietário que a ela fizer jus é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da ocorrência do evento, observado o disposto no § 2º do artigo 8º desta Portaria.
(Acrescentado pela Port. 18/07)

(...)

Art. 3º
O imposto não incide sobre a propriedade de veículo pertencente:

(...)

IV - às entidades a seguir relacionadas, desde que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no seu resultado, apliquem integralmente no País o seu recurso na manutenção de seu objetivo institucional, mantenham escrituração de sua receita e despesa em livro revestido de formalidade capaz de assegurar sua exatidão e vinculem o uso do veículo apenas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes:

(...)

e) entidade sindical de trabalhador
”.

Impende ressaltar, por fim, que a edição de tais regramentos está autorizada pela Lei Estadual n.º 7.301/2000, que ao instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispôs, em seu art. 8º, IV, “c”,
que o imposto não incidirá sobre a propriedade de veículo pertencente a entidade sindical de trabalhador
, condiciona o reconhecimento dessa não incidência às disposições constantes em regulamento (art. 8º, Parágrafo Único)
.

Restou induvidoso, ainda, nos autos, que esse procedimento era de inteiro conhecimento do Apelante, pois ele detinha declaração de imunidade tributária relativa a outros veículos de sua propriedade, como constou da Informação Técnica n.
º
063/2020/CIOR/SEFAZ fornecida pelo Apelado (id. 107077655 – pp. 4/13), tal como registrado na sentença combatida.

De consequência, não há de falar-se que o Apelado induziu o magistrado a erro, ao esclarecer que não houve solicitação administrativa de enquadramento do veículo na imunidade tributária, mesmo porque, para que se possa obter a declaração de imunidade, faz-se necessária a averiguação pelo Fisco, de que o referido veículo utilizado preenche os requisitos impostos pelo art. 14 do CTN, art. 8º da Lei n.º 7.301/2000 e art. 8º e seguintes do Decreto n.º 1.997/2000.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE. IPVA
. Tributo legitimamente cobrado e devidamente pago por entidade sindical que não possui a devida declaração de imunidade. Necessidade de requerimento perante o Poder Executivo para declaração de imunidade. Interpretação do art. 150, VI, c, da CF c/c art. 12 da Lei n. 13.296, de 23 de dezembro de 2008. Pagamento indevido não configurado.

Doação posterior do bem (veículo automotor) para entidade que obtém a declaração do Executivo e pretende repetir valor pago pela doadora. Impossibilidade. Ilegitimidade de parte evidenciada. Sentença reformada. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido.”

(TJSP, Apelação nº 000316261.2014.8.26.0309, da 5ª Câmara de Direito Público, Relator: Nogueira Diefenthaler, julgado em 20/4/2016)

Desse modo, a cobrança do referido imposto é devida, pois a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e a sentença recorrida abordou, por inteiro, todas as circunstâncias de fato e de direito pertinentes ao caso em análise, de modo que não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023